Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-70.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Execução – Cerceamento de defesa não configurado – Benesse da gratuidade indeferida – Contrato de abertura de crédito fixo – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer a necessidade de observância das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Decisão correta – Capitalização – Alegações genéricas e baseadas em laudo que se afastou do que foi pactuado – Tese afastada – Recursos

Ementa:
*Execução – Cerceamento de defesa não configurado – Benesse da gratuidade indeferida – Contrato de abertura de crédito fixo – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer a necessidade de observância das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Decisão correta – Capitalização – Alegações genéricas e baseadas em laudo que se afastou do que foi pactuado – Tese afastada – Recursos improvidos.*